Tribunal: STF
Processo: ARE 1513827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. ATRASADOS. INDEVIDOS. 



    1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC. A matéria remanescente nos autos, portanto, fica limitada à controvérsia objeto da apelação do INSS. 



    2. O e. STJ, considerando que a citação válida informa o litígio e constitui em mora a autarquia previdenciária federal, consolidou o entendimento de que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema na decisão proferida no REsp nº 1369165/SP, sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal. 



    3. A concessão administrativa do benefício previdenciário após a citação importa em reconhecimento tácito da procedência do pedido da parte autora, na forma do art. 487, III, A, do CPC, sendo devidas à parte autora as parcelas pretéritas. Precedentes. 



    4. A parte autora ajuizou a presente demanda sem o prévio requerimento administrativo e, antes da citação do INSS, houve o reconhecimento administrativo do pedido. Assim, não há que se falar em condenação ao pagamento de parcelas acessórias, conforme já consignado na sentença. 



    5. Apelação não provida”. (eDOC 39 – ID: ea31b660)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional, bem como ao tema 350 da repercussão geral. (eDOC 50 – ID: 6bb40d6f)



    Nas razões recursais, afirma que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no julgamento do tema 350 da repercussão geral. Explica para as demandas propostas em data anterior ao julgamento do tema 350 não é necessário o prévio requerimento administrativo. 



    Aduz que embora o INSS tenha reconhecido administrativamente o direito ao benefício previdenciário, requer que a data da propositura da ação seja considerada como termo inicial do benefício.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O caso em análise trata de ação proposta por segurada em face do INSS em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário. A ação foi proposta sem prévio requerimento administrativo e em data anterior ao julgamento do tema 350 da repercussão geral. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui causa para a extinção do respectivo processo judicial sem julgamento do mérito para as ações propostas em data anterior ao julgamento do tema 350.  Nesses termos, colho a tese fixada por ocasião do julgamento do RE-RG 631.240 (tema 350):  



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. (grifo nosso)  



    No caso em análise, observo que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência firmada no julgamento do tema 350 da repercussão geral, ao consignar que antes da citação válida do INSS foi concedido o benefício na via administrativa, concluindo, dessa forma, ausente a constituição da mora e definindo como data de início do benefício a data da sua concessão administrativa. 



    Portanto, nenhum reparo merece o acórdão impugnado pelo RE.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente